Tribunal: STF
Processo: HC 122579
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ENUNCIADO 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE .



    1. A Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal e os precedentes (HC 103446/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 13/04/2010; HC 107053 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 29/03/2011) assentam que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar, o que importaria em supressão de instância (art. 5º, XXXVII e LIII, CRFB). .



    2. A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que inocorre no caso sub judice. Jurisprudência (HC 102668/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 05/10/2010; HC 84.014/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25/06/2004; HC 85.185/SP, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 01/09/2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, 10/10/2006).



    3. O impetrante não demonstrou qualquer excepcionalidade na hipótese, porquanto a pena a ser analisada para fins de preenchimento de requisitos de indulto é a da sentença condenatória transitada em julgado. O Decreto n. 7.873/2012 foi categórico ao conceder “indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras” que “condenadas a pena restritiva de liberdade não superior a oito anos, não substituída por penas restritivas de direitos ou multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até 25 de dezembro de 2012, tenham cumprindo um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes”.



    4. Julgo extinto o Habeas Corpus.